Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PLACA DE PROPAGANDA DE LOJA SOBRE A CABEÇA E COSTAS DE PEDESTRE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DA RÉ E O DANO CAUSADO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E ART. 938, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 A responsabilidade do dono/ocupante de casa/prédio pelas coisas que dela caírem ou forem lançadas, bem como a responsabilidade do empregador por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do animal da Ré.

2. A segurança dos pedestres, sejam eles consumidores ou meros transeuntes, que se encontram postados ou em movimento sob as marquises de prédios urbanos, é dever imposto ao ocupante/proprietário do imóvel, mormente quando se trata de estabelecimento comercial.
3 Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva e não demonstrada nos autos a existência de suas excludentes, resta configurado o dever de reparação dos danos causados, a teor do disposto nos arts. 932, inciso III e 938, ambos do Código Civil.
4 A reparação material decorre do prejuízo financeiro efetivamente comprovado pela Autora, tais como os gastos com medicamentos, cuidadora, aparelho ortopédico, etc., o que restou demonstrado nos autos.
5 O dano moral consiste no sofrimento psicológico, no abalo e no dissabor suportados pela Autora/Apelada em situação de tristeza, dor e angústia por ter sido vítima de acidente que poderia lhe ceifar a vida ou lhe submeter por um longo e doloroso processo de recuperação, além de se ver impedida de realizar suas atividades diárias normais, o qual prescinde de comprovação.